Tribunal: TJSP
Processo: 1002388-45.2025.8.26.0077
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Birigui. Construção Civil. Serviço de Concretagem. ISS. Base de cálculo. Sentença que concedeu a segurança. Remessa Necessária e recurso voluntário da Municipalidade. Cabimento. Possibilidade da dedução da base de cálculo do valor dos materiais empregados, desde que produzidos pelo próprio prestador e fora do local da prestação dos serviços Art. 7o, §2o, I, da LC no 116/2003

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Birigui. Construção Civil. Serviço de Concretagem. ISS. Base de cálculo. Sentença que concedeu a segurança. Remessa Necessária e recurso voluntário da Municipalidade. Cabimento. Possibilidade da dedução da base de cálculo do valor dos materiais empregados, desde que produzidos pelo próprio prestador e fora do local da prestação dos serviços Art. 7o, §2o, I, da LC no 116/2003 Interpretação desse dispositivo consolidada pelo STJ – Interpretação restritiva admitida pelo STF (RE 603.497). Parte impetrante que não comprovou o emprego dos materiais na obra. Ônus do qual não se desincumbiu. Direito líquido e certo não demonstrado. Necessidade de dilação probatória. Segurança denegada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.